Tribunal: TJBA
Processo: 8073734-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073734-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: CARLOS LUIZ GAMA

Advogado(s)
:
BRENO BORGES DE ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Obrigação de Fazer. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Tratamento de Obesidade Mórbida
Obesidade grau III
. Internação em clínica especializada Indicação médica e contraindicação para realização de cirurgia bariátrica. Recusa da Seguradora de Saúde em custear o tratamento. Sentença que julgou procedente o pedido. É fato incontroverso que a apelada sofre de obesidade mórbida, que traz consigo, inclusive, diversas doenças a ela associadas. O conjunto dessas patologias faz com que haja uma diminuição acentuada da sua expectativa de vida, por isso, a avaliação do paciente e a indicação do tratamento a que o obeso deverá ser submetido somente poderá ser feita por médico, como na hipótese vertente, em que há prescrição de internação em clínica especializada. Ao Estado-Juiz, não cabe discutir e nem discordar da autoridade médica, quando por ela determinado este ou aquele procedimento, como a melhor opção para o portador da patologia. Nesse mesmo sentido, revela-se ilícita a negativa do plano de saúde em conceder a realização de tratamento indicado por profissional de saúde. Ademais, o artigo 10 da Lei nº 9.656/98 apenas autoriza a exclusão do plano de tratamento de emagrecimento com fins puramente estéticos, o que não é o caso dos autos, uma vez que a necessidade do intensivo emagrecimento da apelada extrapola a finalidade puramente estética, conforme esclarece o relatório médico colacionado no presente caderno processual. Precedentes desta Corte e do STJ. Apelo improvido.